Tribunal: STF
Processo: HC 238784
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 

 3.	Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em resumo, que a prova do suposto delito é ilícita, por ter sido obtida em invasão a domicílio, e que a dinâmica dos fatos não ocorreu conforme narrado - de forma alegadamente incongruente - pelas autoridades policiais envolvidas.

 4.	A defesa requer, assim, seja concedida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do presente habeas corpus e, ao final, seja concedida a ordem, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas. Busca, consequentemente, a absolvição do paciente, bem como seja ele “posto em liberdade”.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se).
 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente